Tribunal: TCU
Processo: 039.542/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre de indícios de superfaturamento em contrato de prestação de serviços firmado pela Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos/SP para a prestação de serviços médicos de diversas especialidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog, em face de indícios de superfaturamento no Contrato de Prestação de Serviços 1002/2020-FMS, firmado sem licitação entre a Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos/SP e a empresa Ativa Med Care Clínica Médica Eireli para a prestação de serviços médicos de diversas especialidades. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992; c/c os art. 202, inciso II, 237, 250 e 252 do Regimento Interno, em: 9.1. converter os presentes autos em tomada de contas especial e autorizar a citação solidária de José Mario Stranghetti Clemente e da empresa Ativa Med Care Clínica Médica Eireli de acordo com os valores apurados pela unidade técnica; 9.2. realizar a audiência de José Mario Stranghetti Clemente e das empresas Ativa Med Care Clínica Médica Eireli e Via Care Clínica Médica (CNPJ 35.071.748/0001-60) em relação aos indícios de fraude e direcionamento quando da formalização do Contrato 1002/2020-FMS; 9.3. realizar a audiência de Fernando Augusto Correia Barbosa e de Gilmar Veloso da Silva para que justifiquem a realização de seleção e cotação de preços relativamente ao Contrato 1002/2020-FMS com indícios de fraude e direcionamento; 9.4. solicitar à Segecex que, através dos nossos canais institucionais de colaboração, estabeleça contato com a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Polícia Civil de SP, MP/SP e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com vistas a viabilizar o compartilhamento de provas e demais elementos relativos aos fatos aqui examinados; 9.5. autorizar a unidade técnica a dar prosseguimento à instrução do feito, adotando as medidas necessárias à formalização das comunicações acima previstas, bem como de aprimorar os cálculos do débito da individualização das condutas, a partir de eventuais elementos obtidos a partir da colaboração indicada no item anterior.